Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. PROTESTO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de que o protesto por edital realizado não comprovou o esgotamento prévio das diligências para localização da devedora, sendo, portanto, inválido como causa interruptiva da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada distinção entre as diligências atribuídas ao credor e aquelas de responsabilidade do Tabelionato de Protestos quanto à tentativa de localização do devedor; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de rediscussão do mérito ou para prequestionamento expresso de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e fundamentada a controvérsia jurídica posta nos autos, ainda que adote interpretação diversa daquela defendida pela parte recorrente.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a validade do protesto por edital como causa interruptiva da prescrição, assentando que a intimação ficta possui caráter excepcional e exige comprovação do esgotamento das diligências para localização do devedor, nos termos do art. 15 da Lei no 9.492/1997.
6. A fé pública do tabelionato atesta a regularidade formal do procedimento cartorário, mas não dispensa o credor de demonstrar, no processo judicial, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à efetiva adoção de diligências para localização do devedor, conforme regra do art. 373, I, do CPC.
7. A alegação de “prova diabólica” não se sustenta, pois a comprovação do esgotamento das tentativas de localização pode ser realizada mediante apresentação de documentos ou registros de diligências ordinariamente disponíveis ao credor na gestão da cobrança.
8. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
10. O prequestionamento de dispositivos legais considera-se satisfeito pela oposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”; “2. A fé pública do tabelionato não exime o credor do ônus de demonstrar, em juízo, o esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor para validar o protesto por edital como causa interruptiva da prescrição.”; “3. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, III; CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025; Lei no 9.492/1997, art. 15; Lei no 8.935/1994, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.